Tribunal: STJ
Processo: 1031634-22.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694442 - MT (2024/0257062-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50371185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 9a7b9453-6a89-4f43-bfc2-307866586961

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694442 - MT (2024/0257062-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
corrigir o erro material, suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A.
ao acórdão assim ementado:

"AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. ART. 1.022
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU
RENÚNCIA ANTES DO TÉRMINO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial. Precedentes.
3. Rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da
prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de
arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
4. Não se aplica o Tema no 1.076/STJ ao caso porque há distinção entre a
tese do recurso e aquela firmada no referido precedente, já que o valor
arbitrado pelo acórdão recorrido não teve como fundamento a sucumbência,
mas a incidência do art. 22, § 2°, da Lei n. 8.906/1994.
5. O conhecimento das alegações recursais acerca do montante arbitrado a
título de honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias implicaria
reexame de questões fático-probatórias presentes nos autos, providência
inviável, conforme a Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49455292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: e239a31b-1902-47f3-b5df-d56835ad73cf

6. Agravo de Galera Mari e Advogados Associados conhecido para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. Agravo do
Banco Bradesco S.A. conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(e-STJ fl. 1.480).

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão do acórdão a respeito da
"equivocada interpretação acerca da natureza do contrato celebrado entre as partes e
a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente
(e-STJ fl. 1.503).
prestados pelo Embargado"
Impugnação às e-STJ fls. 1.514/1.524.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015: erro
material, obscuridade, contradição ou omissão.
Conforme expresso, no caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se
expressamente quanto à necessidade de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios, ainda que existente contrato de prestação de serviços com cláusula de
remuneração, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...) o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos
processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho
desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não
ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao
contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que
estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles
porventura executados e não arrolados pela parte contratante. (...). Nesse
contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento
da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o
interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de
honorários" (e-STJ fl. 1.179).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
Documento eletrônico VDA49455292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: e239a31b-1902-47f3-b5df-d56835ad73cf

3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe
foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora
não tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra petita
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do
pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a
petição inicial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS
ARTS. 489 e 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. INAPLICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE
JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
2. Obsta o conhecimento do recurso especial a deficiência de fundamentação
que impeça a aferição dos motivos em que se fundou a irresignação,
inviabilizando a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284
do STF.
3. Inexiste julgamento extra petita quando a decisão não está fora dos
limites delineados na petição inicial, mas aplica o direito à espécie com a
fixação das consequências jurídicas decorrentes dos fatos narrados pelas
partes. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
elementos fático-probatórios dos autos.
5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero
desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do
recurso para autorizar sua imposição.
6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA49455292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: e239a31b-1902-47f3-b5df-d56835ad73cf

7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp no 2.288.341/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/3/2025
4/4/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA PARCIAL
DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA
DA PETIÇÃO INICIAL. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SÚMULA No 318/STJ.
1. Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao
princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido
nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente
a partir de toda a petição inicial. Precedentes.
2. Na hipótese, o próprio pedido feito na petição inicial - de cobrança de
valores previstos em contrato - permite ao julgador o reconhecimento do
direito ao adimplemento da obrigação (an debeatur), que, no caso, foi parcial,
e à determinação de apuração da quantia efetivamente devida pela parte
demandada (quantum debeatur) em liquidação, sem que disso resulte
decisão que possa ser considerada extra ou ultra petita.
3. É inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
cognição plena que estejam adstritas ao reexame do acervo fático-probatório
carreado nos autos e à interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5
e 7 do STJ).
4. Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse
recursal em arguir o vício da sentença ilíquida (Súmula no 318/STJ).
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp no 2.309.145/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
31/3/2025
4/4/2025

O recorrente alega, também, a violação do artigo 22, § 2o, da Lei 8.906
/1994. Sustenta, em síntese, que o arbitramento de honorários não é cabível quando
há estipulação contratual expressa.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu:

"Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios,
como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é
assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários
advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante 'apreciação equitativa',
critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de
definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo
advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o
do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar
a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do
caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de
apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do
advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade
postulatória já realizada.
Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do
advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que
atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85,
§2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à
atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo
de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado,
como no presente caso.
Por tal, no que se refere à ação de execução atuada sob o no
0004674-54.2005.8.11.0037, observando que o processo tramitou perante o
Juízo da comarca de Primavera do Leste/MT, munícipio em que a Sociedade
/autora não possui escritório profissional, que o tempo de dedicação à causa
foi de aproximadamente 6 anos, que o processo de execução, como bem
sabemos, não demanda atividade profissional de grande esforço e
complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral,
tanto é que, segundo consta destes autos, a autora foi responsável apenas
pelo acompanhamento burocrático do feito à distância, mas de maneira
zelosa, diligente e satisfatória, apresentando manifestações protocolares
Documento eletrônico VDA49455292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: e239a31b-1902-47f3-b5df-d56835ad73cf

necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante
os anos subsequentes de tramite processual, como os requerimentos de
penhora de bens e realização de hasta pública; considerando, ainda, que,
embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira,
na data do ajuizamento, o crédito exequendo era de R$ R$ 111.464,12, para
fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em
conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou
patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp no 1420149/RS), enfim, sopesando
todos esses aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro
factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a
necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em
comento, cuidando-se de quantia que prestigiando remunera com justeza o
desempenho da atividade profissional, as recomendações legais, e
condizente com as particularidades do caso" (e-STJ fls. 1.107/1.108).

Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, consolidada no sentido do cabimento
da ação de arbitramento de honorários caso o contrato tenha sido rescindido por
iniciativa do mandante, antes do término da prestação de serviço.
No mesmo sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA
PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais
em recurso especial é inadmissível.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação
de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou
revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de
motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais
ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ.
6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do
término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar
ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação.
Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
23/10/2023
25/10/2023
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS.
1. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF. 1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões
do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta
Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto
ao tema. 1.2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do
entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA49455292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: e239a31b-1902-47f3-b5df-d56835ad73cf

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de
arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo
prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o
mandato judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para
cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então
prestados. Precedentes.
4. Em princípio, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o
valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços
prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários
convencionais com base no valor do causa.
Todavia, admite-se, excepcionalmente, o controle pelo Judiciário do quantum
avençado entre os contratantes, nas hipóteses em que se verificar algum
vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da
boa-fé contratual, como ocorre na hipótese sub judice.
5. Agravo interno parcialmente provido para, de plano, conhecer do agravo e
prover parcialmente o recurso especial, cassando as deliberações recorridas
e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que os
honorários devidos sejam arbitrados com base no trabalho efetivamente
desempenhado pelo advogado ora agravado."
(AgInt no AREsp no 1.147.232/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
4/10/2022
6/3/2023

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:45
Código de Controle do Documento: e239a31b-1902-47f3-b5df-d56835ad73cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.694.442 / MT
Número Registro: 2024/0257062-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10316342220228110041
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : PAULA DA SILVA CURY - RJ208482
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50332922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: ed386ae9-034b-44ee-b80e-d04d9f2511b9

EMBARGANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
INGRID DE AZEVEDO MARTINS RIBEIRO - RJ208249
EMBARGADO : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - MT006199
GABRIEL RUBINA PASSARE - MT033685
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:31:28
Código de Controle do Documento: ed386ae9-034b-44ee-b80e-d04d9f2511b9